Tribunal: TJES
Processo: 0002675-20.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002675-20.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: INOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME e outros (4)

RELATOR(A):
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA APÓS COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana/ES, que, ao homologar o pedido de desistência formulado pelo próprio exequente, extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015, condenando o autor ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da desistência do processo motivada por acordo extrajudicial entre as partes, deve ser aplicado o caput ou o §2º do art. 90 do CPC/2015 para fins de fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 90, caput, do CPC/2015 estabelece que, em caso de desistência, as despesas e honorários advocatícios devem ser arcados por quem desiste da ação.

No entanto, o §2º do mesmo artigo prevê que, havendo composição extrajudicial e silêncio quanto à divisão das despesas, estas devem ser repartidas igualmente entre as partes.

A desistência do exequente decorreu de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, circunstância incontroversa nos autos, o que atrai a incidência do §2º do art. 90 do CPC/2015.

Em caso análogo, o TJES já aplicou a regra do §2º do art. 90 do CPC para determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o §2º do art. 90 do CPC/2015 quando a desistência da ação decorrer de acordo extrajudicial e as partes não tiverem disciplinado a divisão dos ônus sucumbenciais.

Nessas hipóteses, cada parte deve arcar com metade das custas e dos honorários advocatícios, proporcionalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º; 90, caput e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015544-89.2017.8.08.0048, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

INICIADO JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VIANA - VARA CÍVEL E COMERCIAL, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cujo
decisum
homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, pugnou pela reforma da sentença ao afirmar que “
os honorários devem ser pagos pela parte vencida. No entanto, essa regra, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VIANA - VARA CÍVEL E COMERCIAL, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cujo
decisum
homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, pugnou pela reforma da sentença ao afirmar que “
os honorários devem ser pagos pela parte vencida. No entanto, essa regra, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide.
”

Com efeito, dispõe o artigo 90,
caput
, do CPC/15, que, uma vez “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Por sua vez, estabelece o §2º, do dispositivo supracitado que, “
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.
”

Examinados os autos, noto que a demanda foi extinta por desistência em virtude do petitório de fl. 113,
protocolizado imediatamente após a juntada dos mandados de citação dos executados/apelados.

Segundo consta do referido petitório,
o pedido de desistência formulado pelo exequente/apelante decorreu da
composição extrajudicial
realizada entre as partes com o fito de extinguir a demanda executiva, afirmativa que, por não ter sido infirmada pelos executados/apelados, revela-se incontroversa.

Tal circunstância não pode ser ignorada por esta relatoria, o que atrai, invariavelmente, o rateio dos ônus sucumbenciais, a teor do artigo 90, §2º, do CPC/15.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL.
DESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO §2º DO ART. 90 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apresentado pedido de desistência da ação em razão de acordo extrajudicial, e não sendo possível apurar as condições dos ônus sucumbenciais pactuados, deve ser aplicada a regra do §2º do art. 90 do CPC para que cada parte assuma as próprias despesas processuais, inclusive honorários advocatícios
; 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015544-89.2017.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15/Dec/2023)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao apelo com o fito de condenar as partes ao pagamento pro rata

das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC, em razão da desistência.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da execução.

Na apelação, id. 14155459, o recorrente afirma que os honorários devem ser fixados de acordo com o principio da causalidade e, tendo o devedor dado causa à execução do título, deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O eminente Relator deu parcial provimento para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15.

Pois bem.

Na espécie, não se aplica o disposto no §2º do artigo 90, do CPC, porquanto não se trata de sentença meritória em que o julgador homologou transação.

Inclusive, não consta dos autos cópia do acordo formulado, de modo que sequer é possível vislumbrar os termos do que restou pactuado.

Infiro que na sentença objeto do recurso, o Magistrado
a quo
dispôs expressamente:

HOMOLOGO a desistência manifestada nos autos (fl. 113), extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15.

Em assim sendo, houve expressa homologação da desistência atraindo o disposto no artigo 90, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Em que pese ter ciência de que a condenação às verbas de sucumbência se oriente conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, o fato é que o legislador pátrio previu situação específica para as hipóteses em que o autor formula pedido de desistência, a teor do transcrito art. 90 do CPC.

Sobre o tema, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7

e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, caput do CPC).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito distribuição da sucumbência para fixação de verba honorária sucumbencial demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.
Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução
. Precedentes
.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.
2. Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

De igual modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada perante a 2ª Vara Cível, criminal e da infância e da juventude da Comarca de além Paraíba, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pelo exequente
. Determinada a desconstituição de eventual penhora e atribuídas ao exequente as custas processuais. Embargos de declaração rejeitados. A parte apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, argumentando que o réu deu causa à propositura da demanda. Requer o provimento do recurso para a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a parte desistente pode ser dispensada do pagamento das custas processuais com base no princípio da causalidade; (II) verificar se a citação do réu antes do pedido de desistência afasta a incidência do referido princípio. III. Razões de decidir
3. A desistência da ação após a citação do réu, sem acordo entre as partes sobre a distribuição dos ônus processuais, atrai a aplicação do art. 90, caput, do CPC, impondo ao exequente a responsabilidade pelas custas processuais, independentemente de quem tenha dado causa ao ajuizamento da demanda
. 4. A citação válida do réu configura a angularização da relação processual, o que impede a aplicação do princípio da causalidade para afastar a responsabilidade da parte desistente pelos ônus sucumbenciais. 5. Inexistindo cláusula de acordo ou homologação judicial que regule de forma diversa a repartição dos encargos processuais, aplica-se de forma objetivao comando legal do art. 90 do CPC. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor que desiste da ação após a citação do réu, sem estipulação em contrário, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. A citação válida do réu antes da desistência afasta a aplicação do princípio da causalidade para redistribuição dos encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 90, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.517.198/BA, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, j. 27/5/2024, dje 29/5/2024; TJMG, apelação cível 1.0000.24.514973-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 05/02/2025, publ. 13/02/2025; TJMG, apelação cível 1.0000.23.254357-9/001, Rel. Des. Pedro bitencourt marcondes, j. 21/03/2024, publ. 25/03/2024. (TJMG; APCV 0016204-13.2018.8.13.0015; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

Contudo, no caso dos autos, ainda que aplicável o
caput
do artigo 90, do CPC, o demandante não pode ser condenado ao pagamento de honorários, porquanto até o momento em que proferida a sentença que homologou a desistência os executados, embora citados, não haviam apresentado qualquer impugnação nos autos.

Com efeito, manifesto divergência e
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários, mantendo, todavia aquela relativa às custas processuais.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Apenas lembrando,
a questão aqui envolve sentença homologatória de pedido de desistência, com subsequente extinção do feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15, e condenação da parte demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente Relator, Des. Subst.
M
oacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes
, deu parcial provimento ao apelo sob o fundamento de que a desistência foi motivada por uma composição extrajudicial, o que trairia a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC e o rateio
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

Disso divergiu o eminente colega
Des. Fabio Brasil Nery
, que, em que pese de igual forma ter dado parcial provimento ao recurso, o fez por fundamento diverso, destacando amoldar-se a hipótese à desistência regida pelo
caput
do artigo 90 do CPC, o que afasta a condenação em honorários advocatícios, já que os executados, embora citados, não chegaram a apresentar qualquer impugnação nos autos. Manteve, assim, a responsabilidade do apelante apenas pelas custas processuais.

Eu destaco, rogando vênia ao nobre Relator, que venho, quanto a essa matéria, me alinhando ao fundamento do voto divergente, porque, também a meu ver, o que se tem nos autos é um
pedido formal de desistência da ação, homologado como tal pelo Juízo de primeiro grau
e que

a simples menção a um acordo extrajudicial não tem o condão de modificar a natureza do ato para uma transação.

Destaco que, conquanto de fato a lei processual atribua à parte que desiste a responsabilidade pelos ônus processuais, a verba honorária sucumbencial pressupõe a efetiva atuação do advogado da parte adversa, o que, até a sentença de homologação da desistência, não ocorreu na espécie, tornando sua fixação indevida. Para além disso, em havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, deve ocorrer
sob o prisma do princípio da causalidade
, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes.

Nesse contexto, acompanho a divergência, de forma a

excluir a condenação do Autor, ora Apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
mantendo, todavia aquela relativa às custas processuais.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença (fl. 115) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, que, na ação de execução de título extrajudicial nº 0002675-20.2019.8.08.0050 ajuizada em face de Inove Material de Construção Ltda. ME, Wilson Paradelo Lemos, Jakeline Sarmento, Wesley Bueno Cardoso e Mônica Fonseca de Souza Cardoso, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante, em síntese, que: (1) via de regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. No entanto, essa regra, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide.

Em contrarrazões (id. 14155464), os apelados requerem o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes, deu parcial provimento ao recurso para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15, ao argumento de que a desistência foi motivada por uma composição extrajudicial, atraindo a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC, para determinar o rateio
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

O Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu do voto proferido pelo E. Relator e deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários, mantendo-a, todavia, com relação às custas processuais, ao argumento de que (1) apesar da ciência de que a condenação às verbas de sucumbência se oriente conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, o legislador pátrio previu situação específica para as hipóteses em que o autor formula pedido de desistência, a teor do transcrito art. 90 do CPC; (2) na hipótese, ainda que aplicável o caput do artigo 90, do CPC, o demandante não pode ser condenado ao pagamento de honorários, porquanto até o momento em que proferida a sentença que homologou a desistência os executados, embora citados, não haviam apresentado qualquer impugnação nos autos.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

Pela divergência entre as duas propostas de solução da questão deduzida em relação à condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, para os fins do art. 942, do CPC, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90).

Confira-se a orientação da jurisprudência recente dos Tribunais Pátrios.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. DESISTÊNCIA REQUERIDA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA PARTE DESISTENTE. CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTS. 90 E 775 DO CPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO. TEMA 1076/STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA.

[...] Diversamente do que alega o apelante, a ação de execução não foi extinta pela perda superveniente do objeto, e sim em razão do pedido expresso de extinção da execução formulado pelo exequente, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, o qual corresponde a desistência da ação. Ademais, o julgamento dos embargos à execução correlata não implicou na extinção da dívida executada, e sim, apenas, na exclusão da correção monetária, de modo a execução evolui para a fase de penhora após o recálculo.

4. Sabe-se que o credor pode desistir da execução, total ou parcialmente, na forma do art. 775, do CPC. Entretanto, o pedido de desistência após a oposição de embargos à execução não exclui a obrigação do exequente/desistente de arcar com as despesas e honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 90, do CPC, salvo se o pedido for motivado pela inexistência de bens penhoráveis, não sendo este o caso dos autos.

5. No caso vertente, o juiz sentenciante adotou corretamente a base de cálculo para incidência da verba honorária e o valor da causa não justifica a aplicação do critério da apreciação equitativa, conforme a tese firmada pela Corte Superior (TEMA 1076/STJ)”. (TJCE – AC: 00140161720008060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEVIDA. TEORIA DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe a parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.

2. A Jurisprudência pátria vem excepcionando essa regra nos casos em que não há triangularização processual, pois “havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada”(AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).

3. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes.

4. No caso em análise, uma vez que configurada a angularização da relação processual, é devida a condenação da parte autora aos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença homologou seu pedido de desistência, por aplicação do princípio da causalidade.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente para fixar honorários em face da parte autora".

(TJDF 07034459020228070018 1429696, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC".

(TJMT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022)

APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção – Recurso do executado – Pretensão de fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução – Cabimento – Hipótese em que os títulos executivos foram considerados inexigíveis em sede de embargos à execução opostos pelo executado – Aplicação do princípio da causalidade – Exequente que propôs ação executiva com base em título inexigível – Dever de arcar com as verbas sucumbenciais daquele que deu causa a sua propositura – Honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Precedentes – Recurso provido". (TJSP – AC: 10000991420178260565 SP 1000099-14.2017.8.26.0565, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Pelo princípio da sucumbência, portanto, por ter desistido da execução após a citação dos executados o apelante responde pelo pagamento das despesas geradas até o momento processual e pelos honorários dos advogados da parte contrária (CPC, art. 90).

É que conforme a orientação da jurisprudência do STJ “é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação”.

Eis o precedente a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(STJ – REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

O apelante formulou o pedido de desistência (fl. 113), sem ressalvas, protocolizado após a juntada dos mandados de citação dos apelados, informando, tão somente, a realização conjunta de composição negocial não submetida à homologação judicial, decorrendo que não se sabe se na transação extrajudicial foi feito algum ajuste relativo às despesas processuais.

Em razão de tal omissão, portanto, as despesas processuais deverão ser divididas igualmente (CPC, § 2º do art. 90).

Por tais razões, acompanho, em parte, o entendimento do voto proferido pelo eminente Relator e dou parcial provimento ao apelo para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, e ao apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002675-20.2019.8.08.0050

APEL
ANTE
: BANCO DO BRASIL SA

APELAD
O
S
: INOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME, WILSON PARADELO LEMES, JAKELINE SARMENTO, WESLEY BUENO CARDOSO e MONICA FONSECA DE SOUZA CARDOSO

J
U
IZ
: DR RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VIANA - VARA CÍVEL E COMERCIAL, em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, cujo
decisum

homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15, oportunidade em que condenou o demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, pugnou pela reforma da sentença ao afirmar que “
os honorários devem ser pagos pela parte vencida. No entanto, essa regra, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide.
”

Com efeito, dispõe o artigo 90,
caput
, do CPC/15, que, uma vez “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Por sua vez, estabelece o §2º, do dispositivo supracitado que, “
Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.
”

Examinados os autos, noto que a demanda foi extinta por desistência em virtude do petitório de fl. 113,
protocolizado imediatamente após a juntada dos mandados de citação dos executados/apelados.

Segundo consta do referido petitório,
o pedido de desistência formulado pelo exequente/apelante decorreu da
composição extrajudicial
realizada entre as partes com o fito de extinguir a demanda executiva, afirmativa que, por não ter sido infirmada pelos executados/apelados, revela-se incontroversa.

Tal circunstância não pode ser ignorada por esta relatoria, o que atrai, invariavelmente, o rateio dos ônus sucumbenciais, a teor do artigo 90, §2º, do CPC/15.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao presente,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL.
DESISTÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DO §2º DO ART. 90 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apresentado pedido de desistência da ação em razão de acordo extrajudicial, e não sendo possível apurar as condições dos ônus sucumbenciais pactuados, deve ser aplicada a regra do §2º do art. 90 do CPC para que cada parte assuma as próprias despesas processuais, inclusive honorários advocatícios
; 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015544-89.2017.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 15/Dec/2023)

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo com o fito de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apenas lembrando,
a questão aqui envolve
sentença homologatória de pedido de desistência, com subsequente extinção do feito nos termos do artigo 485, VIII, do CPC/15,
e condenação da parte
demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O eminente Relator,
Des. Subst.
M
oacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes
, deu parcial provimento ao apelo sob o fundamento de que a desistência foi motivada por uma composição extrajudicial,
o que trairia
a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC
e o
rateio

pro rata

das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

Disso divergiu o
eminente
colega
Des. Fabio Brasil Nery
, que,
em que pese de igual forma ter dado
parcial provimento ao recurso,
o fez
por fundamento diverso,
destacando amoldar-se
a hipótese à desistência regida pelo

caput
do artigo 90 do CPC,
o que afasta
a condenação em honorários advocatícios,
já que
os executados, embora citados, não chegaram a apresentar qualquer impugnação nos autos.
Manteve
,
assim,
a responsabilidade do apelante apenas pelas custas processuais.

Eu destaco, rogando vênia ao nobre Relator, que venho, quanto a essa matéria, me alinhando ao fundamento do voto divergente, porque, também a meu ver, o que se tem nos autos é um
pedido formal de desistência da ação, homologado como tal pelo Juízo de primeiro grau
e que

a simples menção a um acordo extrajudicial não tem o condão de modificar a natureza do ato para uma transação.

Destaco que, conquanto de fato a
lei processual
atribua
à parte que desiste a responsabilidade pelos ônus processuais, a verba honorária sucumbencial pressupõe a efetiva atuação do advogado da parte adversa, o que, até a sentença de homologação da desistência, não ocorreu na espécie, tornando sua fixação indevida.
Para além disso, em havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, deve ocorrer
sob o prisma do princípio da causalidade
, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes.

Nesse contexto, acompanho a divergência,
de forma a
excluir a condenação do Autor, ora Apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais,
mantendo, todavia aquela relativa às custas processuais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002675-20.2019.8.08.0050

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS: INOVE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME, WILSON PARADELO LEMES, JAKELINE SARMENTO, WESLEY BUENO CARDOSO e MONICA FONSECA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII, do CPC, em razão da desistência.

Na oportunidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, arbitrando-os em 10% sobre o valor da execução.

Na apelação, id. 14155459, o recorrente afirma que os honorários devem ser fixados de acordo com o principio da causalidade e, tendo o devedor dado causa à execução do título, deve ser condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O eminente Relator deu parcial provimento para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15.

Pois bem.

Na espécie, não se aplica o disposto no §2º do artigo 90, do CPC, porquanto não se trata de sentença meritória em que o julgador homologou transação.

Inclusive, não consta dos autos cópia do acordo formulado, de modo que sequer é possível vislumbrar os termos do que restou pactuado.

Infiro que na sentença objeto do recurso, o Magistrado
a quo
dispôs expressamente:

HOMOLOGO a desistência manifestada nos autos (fl. 113), extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC/15.

Em assim sendo, houve expressa homologação da desistência atraindo o disposto no artigo 90, do CPC:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Em que pese ter ciência de que a condenação às verbas de sucumbência se oriente conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, o fato é que o legislador pátrio previu situação específica para as hipóteses em que o autor formula pedido de desistência, a teor do transcrito art. 90 do CPC.

Sobre o tema, cito o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7

e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (art. 90, caput do CPC).
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido a respeito distribuição da sucumbência para fixação de verba honorária sucumbencial demanda a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.370/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXEQUENTE.

1.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a parte que suscitou instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais.
Consoante o princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos quando o credor desiste da ação de execução após o executado constituir advogado e indicar bens à penhora, independentemente da oposição ou não de embargos do devedor à execução
. Precedentes
.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que quem deu causa à propositura da demanda foi a recorrente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.849.703/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESISTÊNCIA DO PROCESSO. ART. 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes.
2. Se o autor desistir da demanda, será dele a responsabilidade pelo custo do processo (art. 90, caput, CPC).
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.239.324/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

De igual modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada perante a 2ª Vara Cível, criminal e da infância e da juventude da Comarca de além Paraíba, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão de pedido de desistência formulado pelo exequente
. Determinada a desconstituição de eventual penhora e atribuídas ao exequente as custas processuais. Embargos de declaração rejeitados. A parte apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, argumentando que o réu deu causa à propositura da demanda. Requer o provimento do recurso para a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a parte desistente pode ser dispensada do pagamento das custas processuais com base no princípio da causalidade; (II) verificar se a citação do réu antes do pedido de desistência afasta a incidência do referido princípio. III. Razões de decidir
3. A desistência da ação após a citação do réu, sem acordo entre as partes sobre a distribuição dos ônus processuais, atrai a aplicação do art. 90, caput, do CPC, impondo ao exequente a responsabilidade pelas custas processuais, independentemente de quem tenha dado causa ao ajuizamento da demanda
. 4. A citação válida do réu configura a angularização da relação processual, o que impede a aplicação do princípio da causalidade para afastar a responsabilidade da parte desistente pelos ônus sucumbenciais. 5. Inexistindo cláusula de acordo ou homologação judicial que regule de forma diversa a repartição dos encargos processuais, aplica-se de forma objetivao comando legal do art. 90 do CPC. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O autor que desiste da ação após a citação do réu, sem estipulação em contrário, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme previsto no art. 90 do CPC. 2. A citação válida do réu antes da desistência afasta a aplicação do princípio da causalidade para redistribuição dos encargos processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 90, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.517.198/BA, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, j. 27/5/2024, dje 29/5/2024; TJMG, apelação cível 1.0000.24.514973-7/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 05/02/2025, publ. 13/02/2025; TJMG, apelação cível 1.0000.23.254357-9/001, Rel. Des. Pedro bitencourt marcondes, j. 21/03/2024, publ. 25/03/2024. (TJMG; APCV 0016204-13.2018.8.13.0015; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 01/07/2025; DJEMG 02/07/2025)

Contudo, no caso dos autos, ainda que aplicável o
caput
do artigo 90, do CPC, o demandante não pode ser condenado ao pagamento de honorários, porquanto até o momento em que proferida a sentença que homologou a desistência os executados, embora citados, não haviam apresentado qualquer impugnação nos autos.

Com efeito, manifesto divergência e
dou parcial provimento
ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários, mantendo, todavia aquela relativa às custas processuais.

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002675-20.2019.8.08.0050

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: INOVE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. ME, WILSON PARADELO LEMES, JAKELINE SARMENTO, WESLEY BUENO CARDOSO e MÔNICA FONSECA DE SOUZA CARDOSO

RELATOR:
DES. SUBS
TITUTO
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta p
elo Banco
do Brasil
S.A.
contra a sentença
(fl. 115)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível
e Comercial
de
Vi
ana
, que,
na
ação
de execução de título extrajudicial nº 0002675-20.2019.8.08.0050
ajuizada
em face de Inove Material de Construção Ltda. ME, Wilson Paradelo Lemos, Jakeline Sarmento, Wesley Bueno Cardoso e Mônica Fonseca de Sou
z
a
C
ardoso,
homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII
I
, do CPC e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta
o
apelante, em síntese, que: (1)
via de regra, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. No entanto, essa regra, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide
.

Em contrarrazões (id. 14
155464
),
os
apelad
os

requer
em
o desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador
Substituto Moacyr Caldonazzi De Figueiredo Cortes
,
deu parcial
provimento
ao recurso
para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, e 90, §2º, do CPC/15, a
o argumento de que a desistência foi motivada por uma composição extrajudicial, atraindo a aplicação do art. 90, § 2º, do CPC, para determinar o rateio
pro rata
das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

O Desembargador Fábio Brasil Nery divergiu do voto proferido pelo E. Relator
e
de
u
parcial
provimento
ao recurso
para
afastar a condenação
do exequente
ao pagamento de honorários, mantendo-
a
, todavia,
com relação
às custas processuais,

ao argumento de que (1) apesar da ciência de que a condenação às verbas de sucumbência se oriente conforme os princípios da sucumbência e da causalidade, o legislador pátrio previu situação específica para as hipóteses em que o autor formula pedido de desistência, a teor do transcrito art. 90 do CPC; (2) na hipótese, ainda que aplicável o caput do artigo 90, do CPC, o demandante não pode ser condenado ao pagamento de honorários, porquanto até o momento em que proferida a sentença que homologou a desistência os executados, embora citados, não haviam apresentado qualquer impugnação nos autos.

A Eminente Desembargadora Heloísa Cariello acompanhou o voto proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery.

Pela divergência entre as duas propostas de solução da questão deduzida em relação
à
condenação
d
o

apelante

ao pagamento
dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
para os fins do art.

942, do CPC,
pedi vista dos autos
e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90).

Confira-se a orientação d
a jurisprudência recente dos Tribunais
Pátrios.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. DESISTÊNCIA REQUERIDA APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA PARTE DESISTENTE. CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTS. 90 E 775 DO CPC. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO. TEMA 1076/STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA.

[...] Diversamente do que alega o apelante, a ação de execução não foi extinta pela perda superveniente do objeto, e sim em razão do pedido expresso de extinção da execução formulado pelo exequente, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, o qual corresponde a desistência da ação. Ademais, o julgamento dos embargos à execução correlata não implicou na extinção da dívida executada, e sim, apenas, na exclusão da correção monetária, de modo a execução evolui para a fase de penhora após o recálculo.

4. Sabe-se que o credor pode desistir da execução, total ou parcialmente, na forma do art. 775, do CPC. Entretanto, o pedido de desistência após a oposição de embargos à execução não exclui a obrigação do exequente/desistente de arcar com as despesas e honorários advocatícios da parte adversa, nos termos do art. 90, do CPC, salvo se o pedido for motivado pela inexistência de bens penhoráveis, não sendo este o caso dos autos.

5. No caso vertente, o juiz sentenciante adotou corretamente a base de cálculo para incidência da verba honorária e o valor da causa não justifica a aplicação do critério da apreciação equitativa, conforme a tese firmada pela Corte Superior (TEMA 1076/STJ)”. (TJCE – AC: 00140161720008060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DEVIDA. TEORIA DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, incumbe a parte que desistiu, o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.

2. A Jurisprudência pátria vem excepcionando essa regra nos casos em que não há triangularização processual, pois “havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada”(AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015).

3. Aquele que deu causa à instauração do processo ao se recusar a entregar os documentos requeridos, bem como resistir ao pedido inicial, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, conforme princípio da causalidade. Precedentes.

4. No caso em análise, uma vez que configurada a angularização da relação processual, é devida a condenação da parte autora aos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença homologou seu pedido de desistência, por aplicação do princípio da causalidade.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente para fixar honorários em face da parte autora".

(TJDF 07034459020228070018 1429696, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE – ART. 90, DO CPC – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa ao ajuizamento e à extinção da ação seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC".

(TJMT 00000603919958110010 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2022)

APELAÇÃO – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção – Recurso do executado – Pretensão de fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução – Cabimento – Hipótese em que os títulos executivos foram considerados inexigíveis em sede de embargos à execução opostos pelo executado – Aplicação do princípio da causalidade – Exequente que propôs ação executiva com base em título inexigível – Dever de arcar com as verbas sucumbenciais daquele que deu causa a sua propositura – Honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Precedentes – Recurso provido". (TJSP – AC: 10000991420178260565 SP 1000099-14.2017.8.26.0565, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 08/11/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2022).

Pelo princípio da sucumbência, portanto, por ter
desistido da
execução após a citação dos executados o
apelante
responde pelo pagamento das despesas geradas até o momento processual e pelos honorários dos advogados da parte contrária (CPC, art. 90).

É que
conforme a orientação da jurisprudência do STJ “é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação”.

Eis o precedente a que me reporto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(STJ – REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

O
apelant
e
formul
ou
o pedido de desistência
(fl. 113)
, sem ressalvas,
protocolizad
o
após a juntada dos mandados de citação dos apelados,
informa
ndo,

t
ão somente,
a realização conjunta de composição negocial
não submet
ida

à homologação judicial, decorrendo que não se sabe se na
transação
extrajudicial
foi
feito algum ajuste relativo
às despesas
processuais
.

Em razão de tal omissão,
portanto,

as despesas processuais
deverão ser divididas igualmente (CPC, § 2º do art. 90).

Por tais
razões
, acompanho,
em parte,
o entendimento do voto proferido pelo eminente Relator
e dou parcial provimento ao apelo
para
condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas
processuais,
e
ao apelante, ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira